Tribunal: TJMT
Processo: 1011645-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011645-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELANTE), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), CRISTHIAN VITOR GONCALVES MORAES PINHEIRO - CPF: 058.996.461-52 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou a devolução de valores pagos pelo consumidor, com retenção de 17% do valor pago e afastando a devolução via carta de crédito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do percentual de retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador, conforme previsto no art. 67-A da Lei 4.591/1964, e se o termo de distrato firmado entre as partes deveria prevalecer.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, que abordou de forma clara a aplicação do percentual de retenção. O limite de 25% previsto no art. 67-A da Lei 4.591/1964 é um teto máximo, e não uma obrigação fixa.

4. O pedido de majoração da retenção para 25% foi devidamente analisado e rejeitado com base nos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, pelo caráter protelatório dos embargos.

Tese de julgamento:

“O percentual de retenção dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel pode ser inferior a 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto e a proteção ao consumidor prevista no CDC. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 4.591/1964, art. 67-A; CDC, art. 51; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1011645-30.2022.8.11.0041
, interposta em desfavor de
CRISTHIAN VITOR GONCALVES MORAES PINHEIRO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] a decisão (i) foi omissa ao passo que, ao reconhecer a legalidade dos valores a serem retidos e apenas alterar a forma/modalidade da devolução dos valores pagos, deixou de apreciar o entendimento de que, ao se desconsiderar o termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes, em sendo o caso de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do comprador do imóvel, o padrão base da retenção é de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as parcelas pagas, acrescido das custas pendentes referentes ao IPTU e taxas condominiais [...]
”;

2)
“
[...] foi omissa a respeitável decisão conquanto, ao manter a sentença de primeiro grau, que limitou a retenção no importe de 17% (dezessete por cento) do valor pago pelo Embargado, deixou de se pronunciar acerca da flagrante afronta ao artigo 67-A da Lei 4.591/196 e a atual jurisprudência do STJ que prevê, em casos de rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do comprador, a retenção do correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre as parcelas pagas, acrescido das custas pendentes sobre o imóvel durante o período que era de responsabilidade do comprador [...]
”; e

3)
“
[...] caso o entendimento do juízo de piso, fosse pela inaplicabilidade da disposição contida no termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes, deveria ser utilizado o porcentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo Embargado, devidamente acrescido das custas pendentes referentes ao IPTU e taxas condominiais), uma vez que rescisão do contrato se deu por inciativa exclusiva do comprador [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 245200733), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada, bem como a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES E DEVOLUÇÃO MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por empresa incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual, determinando a devolução de valores pagos pelo consumidor com retenção de multa e encargos, mas afastando a devolução por carta de crédito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo de distrato firmado entre as partes, com devolução de valores mediante carta de crédito e retenção de valores, deve prevalecer ou ser ajustado em benefício do consumidor.

III. Razões de decidir:

3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, como a devolução de valores via carta de crédito restritiva.

4. O termo de distrato pode ser parcialmente mantido, mas deve ser ajustado para garantir que a devolução seja feita em pecúnia, evitando onerosidade excessiva ao consumidor.

5. O pedido da apelante de majoração da retenção contratual não prospera, pois fere os princípios protetivos do consumidor estabelecidos no CDC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a cláusula que determina a devolução de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel exclusivamente por meio de carta de crédito restritiva, devendo a restituição ser feita em pecúnia, respeitando a retenção dos valores devidos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 51, IV e § 2o, III; Lei 4.591/1964, art. 67-A.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da multa pela rescisão contratual.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Diferentemente do que defende a embargante, o inciso II do art. 67-A da Lei 4.591/1964 não determina que a multa contratual seja de 25%, mas sim que a multa não poderá ser superior a 25%. Ou seja, 25% é o teto para a multa por rescisão contratual e não um marco fixo.

Além disso, como já bem colocado no voto embargado, em que pese a alegação da parte embargante que a multa pela rescisão contratual deveria ser majorada para 25%, tal pedido não deve ser acolhido, visto que ofende nitidamente os preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações, assevero novamente que a multa estabelecida pela própria Embargante no acordo de rescisão foi mantida desde a sentença. A única modificação feita no distrato firmado entre as partes foi a alteração da forma de devolução de valores, tendo sido mantidos todos os demais termos inalterados.

Se a parte embargante se sente prejudicada com a manutenção da penalidade que ela mesmo impôs no distrato, deveria então ter apresentado Reconvenção quando da Contestação, conforme dispõe o art. 343 do CPC, ou então distribuir uma nova ação ordinária.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração. Ainda, considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos e com fundamento no art. 1.026, §2o do CPC, aplico à embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024